Tribunal: TJBA
Processo: 8055106-19.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8055106-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: FABIO ESTEVAM DOS SANTOS Advogado(s): CAMILA PITA MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REDISCUSSÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REANÁLISE DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo condenado, buscando a desconstituição da condenação transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob a alegação de que não se dedicava a atividades criminosas. 2. II. Questão em discussão 2. (i) O cabimento da Revisão Criminal como instrumento processual apto a promover o reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos e devidamente fundamentados nas instâncias ordinárias; (ii) A suficiência e legalidade da fundamentação que afastou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, notadamente ante a apreensão concomitante de drogas, balança de precisão e acessório de arma de fogo de uso restrito, com indícios de vinculação do condenado a organização criminosa. III. Razões de decidir 3. A Revisão Criminal constitui ação de natureza restrita, que possui numerus clausus estabelecido no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando, dada a presunção de veracidade da coisa julgada, a servir como um sucedâneo de apelação ou uma terceira instância revisora, a fim de que se promova a simples rediscussão do conjunto probatório devidamente sopesado no juízo de mérito. 4. A pretensão de reanálise do afastamento do tráfico privilegiado, baseada na reinterpretação das provas de autoria e materialidade, esbarra na natureza excepcional da via revisional, porquanto a dedicação a atividades criminosas, requisito negativo refutado pelo juízo a quo, fora calcada em elementos concretos e concatenados, como a apreensão de 109,50g de maconha já embalada para venda, uma balança de precisão, e o carregador municiado de pistola 9mm, acessório este classificado como de uso restrito, indicando que o agente não se tratava de traficante ocasional e reforçando a habitualidade delitiva. 5. A literalidade da ementa de Tribunal Superior é firme no sentido de que a apreensão de petrechos relacionados ao comércio ilícito, máxime armamentos ou seus acessórios, demonstra dedicação à atividade criminosa, o que é suficiente para refutar o requisito subjetivo do status de traficante eventual. IV. Dispositivo e tese 6. Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matérias já apreciadas de forma fundamentada em instâncias ordinárias. 2. O pedido de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado não pode ser admitido em revisão criminal quando a decisão recorrida está devidamente fundamentada e baseada em provas constantes dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Decreto nº 11.615/2023, art. 12, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 912378/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024; STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 22.03.2023; STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Corte Especial, j. 07.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos da Revisão Criminal n° 8055106-19.2025.8.05.0000, em que figura, como requerente, FABIO ESTEVAM DOS SANTOS, ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Seção Criminal, à unanimidade, EM JULGAR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR